Tribunal: STF
Processo: RE 108904
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-04-03
Data de publicação: 1989-04-03

Ementa:
Recurso Extraordinário.  Ação  rescisória.  Recorrentes  que
foram considerados partes ilegitimas "ad causam", em ambos os  graus,
na ação de usucapiao e na ação rescisória. Ação de usucapiao  julgada
procedente. Os recorrentes, não tendo sido partes na  demanda,  nessa
linha cumpre considerar os efeitos da decisão, quanto a eles. Descabe
qualquer reexame do mérito da ação de usucapiao e da ação rescisória,
porque partes ilegitimas os recorrentes. Recursos extraordinários não
conhecidos.